Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios, para determinar a exclusão do montante total do débito, oriundo de contrato de abertura de crédito, as parcelas descontadas a título de seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.639.259-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, a qual é aplicável às cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, em conformidade com o art. 1o da Lei Complementar n. 130/2009. Por igual razão, o contrato de abertura de crédito celebrado entre o cooperado e a cooperativa se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).
4. Do contrato de abertura de crédito entabulado entre as partes, verifica-se cláusula com adesão compulsória ao seguro prestamista e sem indicação do valor do serviço prestado ou do nome da companhia seguradora.
5. Se a contratação do seguro não foi livremente consentida pelo consumidor/apelado (mas, sim, embutida no contrato de adesão) e a cooperativa de crédito condicionou a contratação da garantia com determinada seguradora, sem especificá-la e sem ofertar a possibilidade de contratação do seguro com outra de preferência do mutuário, está configurada a prática abusiva de venda casada, com esteio nos arts. 39, I, e 51, IV do CDC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.